Tribunal: TJMT
Processo: 1003646-38.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003646-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 28.674.358/0001-19 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA - CPF: 356.783.721-49 (APELANTE), LEONARDO CAMARGO LIMA LTDA - CNPJ: 41.350.417/0001-61 (APELANTE), LEONARDO CAMARGO LIMA - CPF: 055.324.021-83 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO A VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDI) – LEGALIDADE -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da
perícia
. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários (REsp. 1.781.959, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva)

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a
mora
o ajuizamento isolado de ação
revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida Camargo Arinos Lima e Cia Ltda. e outros em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que opôs em desfavor de Sicredi Vale do Cerrado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes alegam em preliminar o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ante a não realização da prova pericial. No mérito alega a cobrança de encargos abusivos, requerendo a substituição do metodo de amortização da dívida de PRICE para GAUSS, o afastamento da cláusula que prevê a incidência do CDI/CETIP para a correção do débito e o consequente afastamento da mora. Ao final, pugna pela condenação do apelado a restituição dobrada dos valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 170167841), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sicoob Cooperloja - C.E.C.M. dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Aparecida Camargo Arinos Lima e Cia Ltda. e outros, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário Nº C10538483-2, emitida em 02.07.21, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 442.139,63 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução sustentando a nulidade do título quando a aplicação da CDI e abusividade cobrança da multa de 2%.

Processada a demanda, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento da execução. Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Irresignados, os apelantes arguem preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizada a perícia contábil pleiteada.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 166413928), sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, os apelantes asseveram que a instituição financeira estabeleceu cláusulas abusivas no pacto entabulado. Defende a ilegalidade da aplicação da
Tabela Price
, o afastamento da cláusula que prevê a incidência do CDI/CETIP para a correção do débito e o consequente afastamento da mora.

Pois bem. De proêmio,
mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superado esse ponto, passa-se a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da substituição pelo método
Gauss
.

É cediço que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 - negritei)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Quanto a nulidade da cláusula que prevê o “
Certificado de Depósito Internacional Bancário
” (CDI) como indexador de atualização, importante ressaltar o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não há potestatividade no indexador, porquanto fixado a partir das oscilações presentes nas operações de mercado de troca de recursos celebradas entre as instituições financeiras, sendo que uma empresta à outra segundo as necessidades flutuantes em cada dia. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especial provido
”. ( REsp 1.781.959/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.02.20)

Destarte, não há óbice legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a Súmula nº
176
/STJ, devendo eventual abusividade ser verificada em cada caso concreto, não bastando a mera alegação, conforme pretendem os apelantes.

À vista disso, não merece qualquer retoque a sentença neste ponto.

No que tange a exclusão da mora d
e acordo com a orientação da Segunda Seção do c. Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
", não merecendo acolhimento a tese recursal mormente julgado improcedente o presente embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023